Tribunal: TJES
Processo: 5000862-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro; Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000862-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA e outros
AGRAVADO: THAMIRIS MONTEIRO LOPES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
0862-52
.
202
1
.8.08.00
00

AGVTE
:
MUNICÍPIO DE VIANA

AGVDO
:
THAMIRIS MONTEIRO LOPES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
,
por irresignação com a decisão
(
evento nº 1014616
)
proferida nos autos
do mandado de segurança

que fora
impetrado por
THAMIRIS MONTEIRO LOPES
,
na qual o juízo
deferiu o pedido formulado liminarmente, para que à impetrante seja concedido afastamento remunerado de suas atividades
.

Argumenta o agravante, em suma, que a decisão está em desconformidade com a jurisprudência
pátria
e com o princípio da razoabilidade, por ter ensejado a acumulação do percebimento das remunerações, o que considera indevido,
tendo em vista a vedação contida no artigo 37, XVI e XVII da Constituição da República,
além do fato de que tal acumulação enseja o prejuízo financeiro e irreversível à Administração Pública
.

C
ontrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de julho de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Também concedo parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
0862-52
.
202
1
.8.08.00
00

AGVTE
:
MUNICÍPIO DE VIANA

AGVDO
:
THAMIRIS MONTEIRO LOPES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
,
por irresignação com a decisão
(
evento nº 1014616
)
proferida nos autos
do mandado de segurança

que fora
impetrado por
THAMIRIS MONTEIRO LOPES
,
na qual o juízo
deferiu o pedido formulado liminarmente, para que à impetrante seja concedido afastamento remunerado de suas atividades
.

A impetrante
ingressou nos
quadros da Secretaria Municipal de Educação no cargo de professora em fevereiro de 2020
que, convocada
em outubro do mesmo ano,
para
participar do curso de formação para soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
requereu afastamento remunerado,
o que lhe fora indeferido pelo ente municipal, por
ausência de regulação específica na legislação.

Em juízo,
como destacado,
o pedido fora liminarmente deferido, para cumprimento imediato
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Argumenta o agravante, em suma, que a decisão está em desconformidade com a jurisprudência
pátria
e com o princípio da razoabilidade, por ter ensejado a acumulação do percebimento das remunerações, o que considera indevido,
tendo em vista a vedação contida no artigo 37, XVI e XVII da Constituição da República,
além do fato de que tal acumulação enseja o prejuízo financeiro e irreversível à Administração Pública
.

Muito bem.

Observo, de início, que a
Lei nº 1.596/2001, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viana,
não inclui,
dentre os motivos de
afastamento do servidor público, que encontra-se em estágio probatório, a

participação em curso de formação.

A
lém disso, dispõe ainda a
Lei nº 1.596/2001
que o servidor em estágio probatório não poderá
afastar-se do cargo para qualquer fim, exceto:

[...]
I - para o exercício de cargo em comissão, função gratificada ou de direção de entidades vinculadas ao poder público municipal;

II - nos casos de licença previstas no art. 106, II, III e X;

III - nos casos de licença previstas no art. 106, I e IV, por prazo de até 90 dias.

Todavia,
a Constituição da República garante, por observância ao princípio da isonomia, o tratamento paritário com os demais candidatos aprovados
em

concurso público
,
independentemente de encontrar
em
-se em estágio probatório.

É dizer, o alcance aos direitos que lhe são inerentes deve ser aquele conferido
pela Constituição da República,
o que inclui o amplo acesso aos cargos, empregos e funções públicas, disposto no artigo 37.

Nesse sentido, apesar da vedação contida na
referida
Lei municipal, em seu artigo 39
e
que,
repita-se,
dispõe sobre a impossibilidade de afastamento do servidor que se encontra em estágio probatório, deve-se primar
pelas garantias constitucionais, sob vislumbre da hierarquia das normas, no caso especificamente, com ênfase àquelas relativas à participação do candidato em certames públicos, bem como aos relativos ao interesse da própria Administração Pública, na seleção e formação dos ocupantes de seus cargos.

Sobre o assunto, analisando situação de servidores públicos federais,
tem se posicionado o STJ
1
, pelo uso da analogia
e
, em aplicação da Lei nº 8.112/90
2
, no sentido de
o
servidor público
, ainda que em estágio probatório,
pode
r
se afastar
do cargo que ocupa na Administração Pública Federal para participar
de
curso de formação para
cargo diverso
, ainda que da
Administração Pública Estadual,
Distrital
ou Municipal.

Com isso, mostra-se razoável a concessão da licença à servidora que, diante da devida comprovação, requereu seu afastamento para cumprimento de etapa que ainda a coloca sob condição de aprovação no concurso, para a efetiva ocupação do cargo e exercício das funções que lhe são inerentes.

Trato continuativo devo destacar que, inicialmente, concedi o efeito suspensivo
tão somente
em parte da decisão
que se refere
ao
percebimento da
remuneraç
ão

do
cargo no qual requer o afastamento das funções

de
professora.

S
ob tal aspecto, entendo que não há previsão na legislação municipal de afastamento remunerado do servidor público que se coadune com o caso analisado.

Veja-se que o artigo 105,
da Lei
nº 1.596/2001,
dispõe sobre
as hipóteses de licença do servidor público, o qual,
a priori
, deve ser estendido àqueles em estágio probatório,
novamente por aplicação do princípio da isonomia,
dentre as quais,
aplica-se ao caso
o inciso
VIII – trato de interesses particulares
,
licença que enseja
a
suspensão de pagamento
da remuneração
referente
, em seu artigo 128, in verbis:

Art. 128
A critério da administração, poderá ser concedido ao servidor público estável licença para o trato de interesses particulares,
sem remuneração
, pelo prazo máximo de até dois anos.

Desse modo, entendo que por haver expressa previsão quanto à suspensão do percebimento dos vencimentos referentes ao exercício do cargo, em caso de afastamento do servidor para trato de interesses particulares, inviabiliza-se a medida tal qual requerida, frise-se, o que não impede seu afastamento para que participe do curso de formação, sem prejuízo outro, senão o percebimento da contraprestação do cargo de professora.

A medida, inclusive, afasta alegado prejuízo ao ente municipal, referente a pagamentos considerados indevidos.

Devo consignar, sobre a questão,
que o STF considera que
[...]
2.
A
boa-fé
na percepção de
valores
indevidos bem como a natureza alimentar dos mesmos afastam o dever de sua restituição
.
[...]
3
desse modo, não havendo que se falar,
no caso,
em percebimento indevido ou restituição de valores, anteriores ao exame da questão.

O
assunto fora
recentemente
examinado no julgamento do Resp 1769306/AL
4
, afetado sob Tema 1009/STJ como representativo de controvérsia para definir
a tese de que:

Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

Diante de tal conclusão, eventuais pagamentos percebidos de boa-fé são irrepetíveis, notadamente por seu caráter alimentar.

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, para que a servidora impetrante obtenha o devido afastamento de suas atividades de professora municipal, sem remuneração, com o fito de frequentar o curso de formação
para soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1695701 - DF (2020/0098778-1), (Ministro SÉRGIO KUKINA, 29/09/2020); AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.768.968 - DF (2020/0256620-5), (Ministro HUMBERTO MARTINS, 14/01/2021).

2
Art. 20.
[...]
§ 4
º
Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.

3

MS 25921 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 01-04-2016 PUBLIC 04-04-2016.

4
REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
0862-52
.
202
1
.8.08.00
00

AGVTE
:
MUNICÍPIO DE VIANA

AGVDO
:
THAMIRIS MONTEIRO LOPES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO
.
APROVAÇÃO EM CONCURSO E
CURSO DE FORMAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
SUSPENSÃO DA
REMUNERAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Constituição da República garante o acesso aos cargos, empregos e funções públicas a todos que preencham os requisitos estabelecidos em lei
.

2.
Embora a
Lei nº 1.596/2001, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viana,
não preveja a licença ou afastamento do servidor público para frequência em curso de formação por aprovação em concurso público, deve haver aplicação do princípio da isonomia a todos os candidatos aprovados, permitindo ao servidor que, ainda em estágio probatório, seja regularmente afastado para cumprimento da etapa prevista no edital como condição de aprovação definitiva
.

3.
A remuneração referente ao cargo em que se encontra afastado deve ser suspensa por não haver devida contraprestação, nem se subsumir aos casos previstos, de percepção independente da licença, na legislação pertinente
.

4. A boa-fé no percebimento de remuneração eventualmente paga se coaduna com o entendimento de precedentes do STF, não havendo que se falar em devolução referente.

5. Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
conhecer e

dar parcial
p
rovimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.